Tribunal: TJDFT
Processo: 0711447-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0711447-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CECILIA LEAO OSORIO, MURILO DE OLIVEIRA MACHADO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a remessa dos autos a uma das Varas de Fazenda Pública do DF, por entender necessária a realização de perícia no caso. É o relato do necessário. DECIDO Preparo recolhido. Não é possível admitir o processamento desde agravo. Nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe “É cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública Conforme Súmula no 7 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, "Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação". Além disso, nos termos do art. 4o da Lei 12.153/09, ressalvado o recurso de agravo contra decisões que envolvam providências cautelares, somente será admitido recurso contra a sentença. Portanto, considerando o rito já enxuto das Leis 9.099/95 e 12.153/09, bem assim que o agravo de instrumento só é admitido em restritas hipóteses, já em caráter de excepcionalidade, não é possível dar interpretação ampliativa e admitir o recurso neste caso. Nesse contexto, ausentes as hipóteses legais de cabimento, NEGO SEGUIMENTO ao presente agravo de instrumento, ante sua manifesta inadmissibilidade. Comunique-se ao Juízo de origem. Oportunamente, ao arquivo. Brasília/DF, 14 de julho de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora